Tribunal: TJPA
Processo: 0832313-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832313-18.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE PARCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Maxlog Importação e Exportação Ltda., para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022, determinando à autoridade impetrada a abstenção de atos coercitivos para sua cobrança. A controvérsia envolve a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em janeiro de 2022, que regulamentou a cobrança do tributo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício financeiro de 2022, considerando a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 e a necessidade de observância aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF), reconhece a necessidade de Lei Complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL-ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, nos termos da EC nº 87/2015.

A edição da Lei Complementar nº 190/2022 em 4 de janeiro de 2022 supriu a lacuna normativa, viabilizando a cobrança do DIFAL, desde que respeitada a cláusula de vigência prevista em seu art. 3º, que impõe observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

O STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, declarou constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, afastando a aplicação do princípio da anterioridade anual e fixando que a cobrança do DIFAL apenas poderia se iniciar após o decurso de noventa dias contados da publicação da referida lei, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

A sentença recorrida, ao afastar integralmente a exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022, contrariou a interpretação vinculante firmada pelo STF, razão pela qual deve ser parcialmente reformada para admitir a cobrança a partir de 1º de abril de 2022.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
:

A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é legítima a partir de 5 de abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora carga tributária, configurando-se como norma de regulamentação necessária à eficácia da EC nº 87/2015.

A cobrança do DIFAL antes de 5 de abril de 2022 é inconstitucional por violação ao art. 150, III, "c", da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 150, III, "b" e "c"; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021; STF, RE 1.221.330 (Tema 1094), rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16.06.2020; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0839768-34.2022.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr.
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida em
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, que, confirmando a liminar deferida, concedeu o writ com o fim de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

Síntese dos fatos.

A Impetrante é empresa do setor de importação e exportação; compra e venda, distribuição e representação de artigos de viagem, acessórios do vestuário, presentes, calçados, artigos para construção, eletroeletrônicos, matéria-prima para a indústria do vestuário, artigos esportivos e armarinhos, produtos de época, perfumarias, utensílios, utilidades domésticas, móveis e produtos para abastecimento em geral; logística e transporte rodoviário de cargas; comércio varejista de móveis; comércio varejista através de meios eletrônicos de venda, em especial internet (e-commerce) de bolsas, malas, cintos e outros manufaturados de couro, plásticos e emborrachados em geral, artigos de toucador, material escolar e artigos de papelaria; comércio varejistas de artigos de animais de estimação, tais como: mordaças, coleiras, guias, artigos de monetária/selaria, casas e camas para cães e gatos, comedouros, bebedouros e outros produtos para pequenos animais; comércio atacadista de adaptadores de tomadas e de animal elétrico para construção em geral; comércio atacadista de carregadores de bateria para telefones celulares, componentes eletrônicos e de peças e equipamentos de telefonia e comunicação em geral; comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; gestão de ativos intangíveis pela criação, divulgação, aquisição e ou cessão permanente ou temporária de marcas e patentes, próprias e de terceiros; prestação de serviços de escritório e apoio administrativo; organização de feira, congressos e exposições; prestação de serviços de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; e participação e investimentos em outras sociedades.

Nesse aspecto, quando do transporte interestadual de produtos revendidos à consumidor final em outros Estados da Federação, do estado de origem para o estado destino, por lei, é obrigada a realizar o recolhimento da diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conhecido como DIFAL.

A empresa impetrante insurgiu-se contra a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022; alegando violação a diversos princípios constitucionais e legais (anterioridade anual e nonagesimal – art. 3º da LC nº. 190/2022; art. 5º, caput, da CF; art. 150, III, “c”; 150, III, “b”, da CF; art. 104 do CTN).

Concedida a segurança (ID 16008597), o juízo a quo afastou a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança. Admitiu a incidência, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

Garante, no mérito, que, como a discussão do DIFAL já existia antes da decisão do STF, no sentido da exigência de Lei Complementar Federal para a sua regulamentação, vários estados criaram suas próprias leis regulamentando a questão, sendo que o STF se pronunciou apenas pela suspensão da eficácia das referidas leis, que passaram a ter validade a partir da Lei Complementar n°190/2022, de modo não se falar em observância à anterioridade tributária, pois os contribuintes já tinham conhecimento da cobrança que ocorreria.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 16008636)
, alegando que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais (Tema 1093, STF) e, portanto, a manutenção da sentença.

Aduz que o DIFAL não poderia ser cobrado antes de 90 dias da publicação da Lei Complementar 190/2022, sancionada no dia 04/01/2022, e publicada no dia 05/01/2022. Contudo, em razão da LC n. 190/2022 ter sido publicada no DOU em janeiro de 2022, esta produziria efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, em 2023, pois durante todo o exercício de 2022, não havia, ainda, regulamentação constitucional à cobrança do DIFAL-ICMS como pretende o fisco estadual.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível – Id. 17235050.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO.

A presente controvérsia recursal tem por objeto a análise da legitimidade da exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS – conhecido pela sigla DIFAL – no exercício financeiro de 2022, à luz da superveniência normativa trazida pela Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022. A discussão envolve, ainda, a pretensão da parte recorrente de ver reconhecida a inexigibilidade definitiva do referido tributo no mencionado exercício, com fundamento na ausência de eficácia imediata da referida norma complementar, considerada a necessidade de observância aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Em caráter introdutório, cumpre assinalar que o Diferencial de Alíquota do ICMS constitui mecanismo instituído com o advento da Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015, com o propósito de promover a repartição da receita tributária do ICMS incidente nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto, conferindo ao Estado de destino parte da arrecadação até então integralmente concentrada na unidade federativa de origem. O Estado do Pará, como os demais entes subnacionais, passou a instituir a cobrança do DIFAL com base nesse novo regramento constitucional, cuja efetiva aplicação dependeu de posterior regulamentação por meio de lei complementar, como exigido pelo art. 146, III, "a", da Constituição Federal.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS –
DIFAL
nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Outrossim, impende salientar que, por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.094, correspondente ao Recurso Extraordinário nº 1.221.330, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento vinculante segundo o qual as leis estaduais que instituíram a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), com fundamento direto na Emenda Constitucional nº 87/2015, embora formalmente válidas, não são aptas a produzir efeitos jurídicos imediatos antes da superveniência da necessária regulamentação por meio de lei complementar nacional.

Nesse sentido, restou assentado que a eficácia dessas normas estaduais encontra-se condicionada à promulgação e entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu normas gerais aplicáveis ao tema, nos termos do art. 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. Assim, até que tal legislação complementar entrasse efetivamente em vigor, não se admitia a exigibilidade do tributo com fundamento exclusivo nas leis estaduais. A Suprema Corte, portanto, preservando a hierarquia normativa e os princípios da legalidade e da segurança jurídica, impôs a observância do devido processo legislativo federativo para fins de exação tributária, como se extrai do acórdão a seguir transcrito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, "após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços". 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3.
As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, prescindiria da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Considerando a imprescindibilidade de regulamentação infraconstitucional para a plena eficácia da norma inserta pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sobreveio, em 4 de janeiro de 2022, a promulgação da Lei Complementar nº 190, a qual veio a suprir a lacuna normativa até então existente, sanando a inconstitucionalidade formal que comprometia a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) pelos Estados e pelo Distrito Federal. Com o advento da referida lei complementar, restou preenchido o requisito previsto no art. 146, III, "a", da Constituição Federal, autorizando-se, em tese, a cobrança do tributo em âmbito interestadual nas operações com consumidor final não contribuinte do imposto.

Entretanto, embora solucionado o vício formal de origem, sobreveio nova celeuma jurídica, desta vez atinente à observância do princípio da anterioridade, consagrado no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição da República. Tal princípio, que veda a exigência de tributo no mesmo exercício financeiro de sua instituição ou antes de decorridos noventa dias da data de publicação da norma que o institui ou majora, suscitou questionamentos quanto à possibilidade de exigência do DIFAL ainda no exercício de 2022, especialmente à luz da cláusula de vigência da própria Lei Complementar nº 190/2022.

Com efeito, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar conjuntamente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento foi divulgado no Informativo nº 1.119 da Corte, assentou a constitucionalidade do art. 3º da mencionada lei complementar. Referido dispositivo estipula que os efeitos da norma se produzem noventa dias após sua publicação oficial, em consonância com a anterioridade nonagesimal. Desse modo, firmou-se a orientação de que a cobrança do DIFAL somente poderia ter início a partir de 1º de abril de 2022, afastando, portanto, qualquer exigência retroativa ao início do exercício fiscal.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Nessa linha de compreensão, destacou o Supremo Tribunal Federal que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nova exação tributária nem promoveu majoração de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. O que se operou, em verdade, foi a normatização da partilha do produto da arrecadação entre os entes federativos envolvidos na operação interestadual, com a repartição da receita do imposto entre o Estado de origem da mercadoria ou serviço e o Estado de destino do consumidor final não contribuinte do tributo.

Assim, tratando-se de mera regulamentação da sistemática de repartição da receita tributária já prevista na Constituição da República, por força da Emenda Constitucional nº 87/2015, entendeu a Suprema Corte que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 não atrai, por si só, a aplicação das cláusulas constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, "b") e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c"), justamente por não haver inovação quanto ao aspecto material do tributo, tampouco majoração de sua carga tributária.

Essa foi a ratio decidendi firmada nos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, em que se conferiu validade à cláusula de vigência do art. 3º da mencionada lei complementar, assentando-se, por conseguinte, que a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 restaria condicionada apenas à observância do prazo de noventa dias, contado da publicação da norma, não se aplicando a vedação de cobrança no mesmo exercício financeiro da edição legislativa. Vejamos:

"O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023."

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-
DIFAL
. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-
DIFAL
.

2. Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual.

3. Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4. Brevemente ressalto que está sendo tratado nos presentes autos tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5. Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-
DIFAL
de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela.

6. Sobre o pedido de sobrestamento do feito em Decorrência do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).

Diante desse panorama jurisprudencial consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, constata-se que a r. sentença recorrida, ao afastar por completo a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício financeiro de 2022, incorreu em desacerto interpretativo ao divergir da diretriz vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078.

Com efeito, consoante decidido pela Suprema Corte, a cobrança do DIFAL com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022 não viola os princípios da anterioridade anual nem da anterioridade nonagesimal, desde que respeitado o termo inicial de exigibilidade previsto no art. 3º da referida norma, qual seja, noventa dias após sua publicação oficial, ocorrida em 4 de janeiro de 2022.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará a partir de 1º de abril de 2022, momento a partir do qual se operou a eficácia plena da Lei Complementar nº 190/2022, em estrita consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (
DIFAL
) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal
.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2025